Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.

I. Ausente previsão específica para o caso concreto, deve incidir a regra geral exposta no artigo 1o do Decreto-Lei no 20.910/32, nos seguintes termos: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

II. A teoria da actio nata estabelece que a pretensão nasce a partir da violação do direito, uma vez que é quando pode ser exercida. No caso concreto, corresponde ao ato que determinou a demissão do servidor público, momento em que ocorreu a conclusão do processo administrativo para demissão por abandono de cargo. O trâmite para apurar o débito e notificar o servidor demitido para negociação do pagamento, bem como o transcurso até a remessa dos autos para a PGDF, não autoriza a suspensão do prazo prescricional.

III. Alcançados quase 6 anos entre a decisão que aplicou a penalidade de demissão e o ajuizamento da demanda, constata-se o transcurso do prazo quinquenal de prescrição da pretensão da parte autora.

IV. Recurso de Apelação Cível conhecido e não provido.